Tribunal: TJDFT
Processo: 0725646-59.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725646-59.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JANE CATARINA SOARES TEIXEIRA APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, BRUNO PEIXOTO ESTEVES, HOSPITAL LAGO SUL S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por JANE CATARINA SOARES TEIXEIRA contra sentença da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, BRUNO PEIXOTO ESTEVES e HOSPITAL LAGO SUL S/A indeferiu a petição inicial, com fundamento no art. 330, I, § 1o, I e III, do Código de Processo Civil – CPC (ID 63274985). Em suas razões (ID 63274987), a apelante sustenta que emendou a petição inicial com causa de pedir clara e com pedidos objetivos. Requer, ao final, a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento. Sem preparo, pois concedida a gratuidade de justiça na origem. A autora, ora apelante, apresentou pedido de desistência da ação, na origem, após a prolação da sentença, o qual foi acolhido pelo juízo (ID 211493379, autos originários). Todavia, nos termos do art. 485, § 5o, do Código de Processo Civil-CPC, a desistência da ação somente pode ser apresentada até a sentença. Na hipótese, a desistência, manifestada pela autora após interposta apelação, traduz ato incompatível com o interesse recursal, razão pela qual deve ser acolhido o pedido como de desistência do recurso. HOMOLOGO a desistência do recurso interposto pela apelante, nos termos do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil - CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 3 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator